Tribunal: TJPA
Processo: 0801269-47.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801269-47.2023.8.14.0009

APELANTE: LUCAS JOSUE RIBEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. NULIDADE DAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. DESPROVIMENTO DO APELO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Josué Ribeiro Ferreira, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

Preliminarmente, requer a declaração de ilicitude das provas e consequente absolvição, alegando violação de domicílio devido à entrada policial sem mandado judicial e sem fundadas razões.

Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a Súmula 231 do STJ.

Também solicitou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3, argumentando a insuficiência de fundamentação para a fração de 1/5 aplicada.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade do processo por ilicitude das provas foi rejeitada. A atuação policial foi considerada legítima e amparada nas exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, CF). O crime de tráfico de drogas é permanente, configurando o estado de flagrância enquanto as condutas de "ter em depósito" ou "guardar" drogas perduram, o que autoriza a invasão de domicílio sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no RE nº 603.616/RO (Tema 280), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso concreto, as denúncias anônimas de tráfico no local, a visualização dos acusados em frente à residência, a fuga para o interior da casa ao notarem a polícia e a tentativa de descarte de drogas por Lucas configuraram as fundadas razões necessárias. A tese de "fishing expedition" foi afastada, pois a atuação policial foi motivada por elementos concretos de suspeita.

A tese de absolvição por insuficiência de provas foi rejeitada. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi demonstrada pela apreensão de 5,140 kg de maconha, cujo acondicionamento indicava destinação à comercialização. A autoria delitiva do acusado foi robustamente comprovada pela sua confissão em juízo, afirmando ser dono da droga e estar guardando-a para outra pessoa, bem como pelos depoimentos consistentes dos policiais militares.

A tese defensiva de superação da Súmula 231 do STJ (a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal) não foi acolhida. O entendimento consolidado foi mantido, conforme recurso especial repetitivo (REsp 1.117.068/PR - Tema 190 do STJ), que reafirma que o critério trifásico de individualização da pena (art. 68 do CP) não permite ao magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados.

A tese de aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado não foi acolhida. Embora a sentença tenha reconhecido os requisitos para a aplicação da causa de diminuição, a fração de 1/5 aplicada foi considerada proporcional e justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida (5,140 kg de maconha). A quantidade e natureza da droga podem influenciar o
quantum
do redutor, afastando o patamar máximo, especialmente se não tiver sido considerada na primeira fase do cálculo da pena, o que não configura
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHECEU
do apelo e
NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 384 do CPP; Art. 386, incisos II, V, VII do CPP (Absolvição); Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Julgados relevantes:

Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), Supremo Tribunal Federal (STF)

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Recurso Especial Repetitivo (REsp) 1.117.068/PR (Tema 190), Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Habeas Corpus (HC) 828751 GO, Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça (2017.04330333-28, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0801269-47.2023.8.14.0009

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

APELANTE: LUCAS JOSUÉ RIBEIRO FERREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA CLARA HAGE PEREIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS JOSUÉ RIBEIRO FERREIRA
,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que os condenou nas
sanções previstas no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhes a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em
03 de julho de 2023
, imputando a Lucas Josué Ribeiro Ferreira e Alexandre Weslley Neres de Sousa a prática dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção de menores (Art. 244-B do ECA).

Em 27 de março de 2023, por volta das 12h, na Trav. Pinheiro, Bragança/PA, Lucas e Alexandre mantinham em depósito, na residência de Lucas, cerca de
5,350 kg de maconha
para fins de tráfico, além de corromperem o adolescente J. A. S. R. (primo de Lucas) para o comércio de entorpecentes. A polícia, após denúncias, avistou os acusados em frente à residência, os quais correram para dentro da casa ao perceberem a aproximação policial. Lucas foi visto tentando jogar um balde pela janela. A droga e um celular foram apreendidos. Lucas confessou à polícia ser o dono da droga e ter entregado entorpecentes ao primo adolescente e a Alexandre.

A denúncia foi recebida no dia
13 de julho de 2023.

A Defesa Preliminar de Lucas Josué Ribeiro Ferreira
foi apresentada em
28 de agosto de 2023
pela Defensoria Pública.

A audiência de Instrução e Julgamento (AIJ)
foi designada para
19 de outubro de 2023, quando foram ouvidas as testemunhas de acusação
PM Verdem do Socorro Cabral Ferreira Silva, PM Adriano Fernandes de Aviz, PM Silvio da Silva Gatinho, todos compromissados. José Alessandro Sousa Ribeiro (menor, irmão de Alexandre) foi ouvido como informante. Ana Andrade da Costa (amiga), e Laudeni Neres de Sousa (genitora), arroladas como testemunhas de defesa foram ouvidas como informantes. Lucas Josué Ribeiro Ferreira e Alexandre Weslley Neres de Sousa foram interrogados.

Em
19 de março de 2024
foram apresentadas as
alegações finais do Ministério Público
requerendo a condenação de Lucas Josué Ribeiro Ferreira e Alexandre Weslley Neres de Sousa pelos crimes do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e Art. 244-B do ECA.

As
alegações finais da defesa de Alexandre Weslley Neres de Sousa
foram apresentadas no dia
07 de abril de 2024
requerendo a absolvição por manifesta inocência ou ausência de provas (Art. 386, II, V e VII do CPP).

As
alegações finais da defesa de Lucas Josué Ribeiro Ferreira foram
apresentadas no dia
10 de abril de 2024
requerendo a absolvição por iliceidade das provas ou insuficiência de provas (Art. 386, V e VII, CPP). Subsidiariamente, readequação da dosimetria e absolvição do crime de corrupção de menores.

A sentença foi proferida no dia 26 de abril de 2024,
absolvendo
Alexandre Weslley Neres de Sousa dos crimes do Art. 33 da Lei nº 11.343/06 e Art. 244-B do ECA, com base no Art. 386, incisos V e VII do CPP e Lucas Josué Ribeiro Ferreira da prática do crime de corrupção de menores (art. 244-B, ECA); o
decisum

condenou Lucas Josué Ribeiro Ferreira)
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 à pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto.

A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. As
Razões da Apelação
foram apresentadas em
28 de junho de 2024
requerendo
preliminarmente pela ilicitude das provas
devido à violação de domicílio, alegando que a entrada policial sem mandado judicial não foi amparada em fundadas razões e pediu a absolvição de Lucas (Art. 386, VII, CPP).
Subsidiariamente
requereu a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal (afastando a Súmula 231 do STJ). Também pediu a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3), argumentando que a fração de 1/5 foi insuficiente.

Em sede de
contrarrazões
(21/07/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado procedência à apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (11/09/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I – Preliminar: nulidade do processo em razão da invasão do domicílio.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face de sentença condenatória que abordou, dentre outras matérias, a tese de nulidade do processo em razão da alegada ilicitude das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio sem autorização judicial. A defesa argumentou que a persecução penal foi iniciada com base em busca e apreensão domiciliar realizada fora dos parâmetros legais e constitucionais, configurando nulidade por derivação.

Ao analisar a preliminar arguida pela defesa, este Juízo compreende que a tese de nulidade do processo pela invasão de domicílio não merece acolhimento, visto que a atuação policial foi legítima e amparada nas exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem consentimento do morador apenas em situações excepcionais:
flagrante delito
, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial.

Por outro lado, o crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é amplamente reconhecido pela jurisprudência como um
crime permanente
. Isso significa que sua consumação se protrai no tempo, configurando o estado de flagrância enquanto as condutas de "ter em depósito" ou "guardar" drogas perduram. Nesses casos, a inviolabilidade de domicílio do infrator pode ser afastada enquanto a permanência do delito não cessar, autorizando a invasão de domicílio sem mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência. A tese fixada foi lavrada nestes termos:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Confira agora a Ementa do Acórdão que levou ao entendimento estabelecido pela nossa Suprema Corte (sem grifos no original):

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a
Constituição
não faz exigência quanto ao período do dia.
4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar.
Interpretação da
Constituição
. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da
Constituição
, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

No caso concreto, as "fundadas razões" que justificaram o ingresso dos policiais no domicílio estão claramente demonstradas nos autos:

A Polícia Militar estava em rondas na Travessa Pinheiro, em Bragança, local este conhecido por intenso tráfico de entorpecentes, após receber diversas denúncias anônimas de comercialização de drogas na área.

Ao se aproximar do local, os policiais avistaram Lucas Josué Ribeiro Ferreira (apelante) e Alexandre Weslley Neres de Sousa em frente a uma residência. Ao notarem a aproximação da viatura policial, os acusados correram para o interior da casa, e Lucas ainda tentou se desfazer de um balde contendo drogas, jogando-o pela janela. Esse comportamento de fuga e tentativa de descarte da droga configura uma atitude suspeita e uma tentativa de frustrar a ação policial, o que, somado às denúncias prévias, caracteriza as fundadas razões necessárias para o ingresso no domicílio.

A defesa tentou desqualificar o depoimento dos policiais, alegando conflito de interesses. Contudo, os depoimentos dos agentes da lei possuem presunção de veracidade e legitimidade. Somente podem ser relativizados em caso de indícios de má-fé ou quando não são compatíveis com as demais provas dos autos, o que não se verifica na espécie. No presente caso, os relatos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são coerentes e se harmonizam com o restante do conjunto probatório.

A defesa também aventou a tese de "fishing expedition". No entanto, a conjunção de denúncias anônimas e a clara reação dos acusados à presença policial, com a tentativa de fuga e descarte de material suspeito
antes
do ingresso, afasta a alegação de busca arbitrária ou "pesca probatória". Houve uma atuação motivada por elementos concretos de suspeita, não um ingresso aleatório na residência.

Diante do exposto, verifica-se que a atuação dos policiais militares foi legítima, amparada nas exceções constitucionais à inviolabilidade de domicílio devido à natureza de crime permanente e às fundadas razões para suspeitar da ocorrência de flagrante delito de tráfico de drogas. Não há indícios de truculência, abuso de poder ou ilegalidade na prisão que maculem a validade das provas.

Portanto,
REJEITO a preliminar de nulidade do processo
por ilicitude das provas em razão da invasão de domicílio.

II - Da Absolvição Por Insuficiência De Provas

Ao analisar as razões recursais e todo o conjunto probatório carreado aos autos, este Juízo manifesta-se pela rejeição da tese de absolvição por insuficiência de provas em relação ao acusado.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente demonstrada nos autos. O
Auto/Termo de Exibição e de Apreensão de Objeto
, o
Laudo Toxicológico Provisório
e o
Laudo Toxicológico Definitivo
atestaram a apreensão de
5,140 kg (cinco quilos, cento e quarenta gramas) de maconha
. A forma de acondicionamento da droga – em
07 (sete) porções de erva prensada (tabletes)
, sendo 05 (cinco) embaladas em fita adesiva vermelha e plástico filme PVC, 01 (uma) em fita adesiva marrom, borracha preta e plástico azul e branco, e 01 (uma) em plástico de filme PVC e plástico azul – indica, indene de dúvidas, a destinação à comercialização e não ao consumo próprio.

No que tange à autoria delitiva as provas produzidas durante a instrução criminal são robustas e convergem para a certeza da prática do crime:

O próprio acusado
confessou a prática delitiva
em juízo, afirmando que a droga lhe pertencia e que estava guardando o entorpecente para outra pessoa, tendo sido contratado para transportá-la.

Os policiais militares
Verdem do Socorro Cabral Ferreira Silva, Adriano Fernandes de Aviz e Silvio da Silva Gatinho
prestaram depoimentos uníssonos e harmônicos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Eles relataram que estavam em rondas na Travessa Pinheiro, uma área conhecida por intenso tráfico de drogas em Bragança, após receberem várias denúncias de comércio de entorpecentes. Ao avistarem Lucas (e Alexandre) em frente a uma residência, e ao notarem a aproximação da viatura, os acusados correram para o interior da casa, e
Lucas tentou se desfazer de um balde contendo drogas, jogando-o pela janela
. Os policiais, então, cercaram o local e apreenderam o balde com os 5,140 kg de maconha.

Conforme jurisprudência pacificada, os depoimentos dos agentes de segurança pública são plenamente válidos como prova, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição. No presente caso, os relatos dos policiais se mostraram consistentes e corroborados pelos demais fatos.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória. Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.”

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

A atitude suspeita de fuga e a tentativa de descarte da droga antes da entrada dos policiais reforçam as "fundadas razões" para a ação policial e a legitimidade da prisão em flagrante.

Diante do vasto e harmônico conjunto probatório, que inclui a confissão do réu Lucas Josué Ribeiro Ferreira, os depoimentos consistentes dos policiais militares e a prova material da droga e sua quantidade, fica claramente comprovada a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

III – Dosimetria da Pena: Da Superação da Súmula 231, do STJ

A defesa do acusado pugnou, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, requerendo a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal,
afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ e reduzindo a pena abaixo do mínimo legal
, em atenção aos princípios da individualização da pena e da legalidade.

Ao analisar a tese defensiva de superação da Súmula 231 do STJ, este Juízo compreende que a mesma não merece acolhimento, devendo ser mantida a aplicação do entendimento consolidado.

Na dosimetria da pena proferida na sentença condenatória, em sua segunda fase, o Juízo reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Contudo,
explicitamente ressaltou que a atenuante não pode conduzir a pena para abaixo do mínimo legal
, mantendo a pena anteriormente fixada, em conformidade com o disposto na
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
.

Recente julgado de recurso especial repetitivo (REsp 1.117.068/PR) que visava a superação da referida súmula (overruling) reafirmou a impossibilidade do magistrado, por seu exclusivo poder discricionário, descurar-se dos limites mínimo e máximo previstos nos preceitos secundários dos tipos penais, sob pena de abrir margem, para a arbitrariedade. Conforme destacado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art . 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

(...)

(STJ - REsp: 1117068 PR 2009/0091762-6, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/06/2012 RSSTJ vol . 43 p. 501)

Tal julgado e tese firmou o Tema 190, do STJ reproduzido
infra:

“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Portanto, entendo que o conteúdo da súmula n. 231 do STJ mostra-se plenamente compatível com os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade das penas.

IV - Da Causa Privilegiadora do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas:

A defesa pleiteou, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo (2/3)
, alegando que o Juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea para aplicar a fração de 1/5 de diminuição.

Ao analisar a tese defensiva de concessão do maior patamar do benefício do tráfico privilegiado, este Juízo compreende que a mesma não merece acolhimento, devendo ser mantida a fração de redução aplicada na sentença.

Constato que a sentença de primeiro grau reconheceu a presença dos requisitos para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em benefício do recorrente, por ser primário, de bons antecedentes, e por não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Contudo, ao modular o
quantum
de redução, o Juízo sentenciante aplicou a fração de
1/5 (um quinto)
.

A priori, o magistrado possui
plena autonomia para aplicar a redução no
quantum
que reputar adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, desde que suficientemente fundamentada e sem utilizar os mesmos argumentos adotados em outras fases da dosimetria.

Apesar de o Juízo recorrido não ter fundamentado a escolha da fração, não se pode olvidar que o apelante traficava uma grande quantidade de substancia entorpecente.
A quantidade de droga apreendida com o denunciado, que totalizou impressionantes 5,140 kg (cinco quilos, cento e quarenta gramas) de maconha
, ressaltando que esta foi uma das maiores apreensões de entorpecentes realizadas na localidade.

A
grande quantidade de maconha (5,140kg) inviabiliza a redução da reprimenda em seu patamar máximo
. Observa-se que essa quantidade não foi levada em conta para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na primeira fase. Portanto, a utilização desse dado na terceira fase não configura
bis in idem
.

Eventual deficiência ou falta de fundamentação na escolha da fração não conduz à anulação da sentença, pois o defeito pode ser corrigido por apelo ou revisão, e
o Tribunal
ad quem
pode proceder à devida fundamentação sem que isso caracterize
reformatio in pejus
.

Pois bem, diante da expressiva quantidade de droga (5,140 kg de maconha), a fração de 1/5 aplicada se mostra proporcional e justificada. A jurisprudência tem reforçado que a apreensão de grande quantidade de droga, mesmo que o agente atue como "mula" ou primário, pode influenciar o
quantum
do redutor, afastando o patamar máximo se as circunstâncias assim indicarem. A alegação de que a mera quantidade não pode ser fundamento isolado para afastar o patamar máximo, deve ser interpretada à luz da discricionariedade judicial e da gravidade concreta do caso.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que
é possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
. Neste último caso, a quantidade pode ser o único elemento aferido, desde que não tenha sido considerada na primeira fase do cálculo da pena:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EXCESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes condenados por tráfico de drogas, com penas fixadas em 4 anos e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto, respectivamente. A defesa alega prejuízo na dosimetria da pena devido à consideração da quantidade de drogas na terceira fase e pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na adequação da fração redutora do tráfico privilegiado e na fixação do regime prisional. III. Razões de decidir 3. A quantidade expressiva de droga apreendida - 77,240kg de maconha - justifica a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em 1/6 e 1/2 para os pacientes. 4. A escolha da fase da dosimetria para considerar a quantidade de droga está dentro da discricionariedade do julgador. Precedentes. 5. A fixação do regime semiaberto e a não substituição das penas é adequada, considerando-se a sanção imposta e expressa previsão legal (arts. 33, § 2º, b, e 44 do Código Penal). 6. Ordem denegada.

(STJ - HC: 828751 GO 2023/0191919-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)

Pelo exposto, esta Relatoria
rejeita a tese da concessão de maior patamar do benefício do tráfico privilegiado
, mantendo a fração de 1/5 (um quinto) aplicada na sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025